Tribunal: TJDFT
Processo: 0000045-64.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000045-64.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSEFA SARAIVA PONTES, RITA DE CASSIA SARAIVA PONTES REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA SARAIVA PONTES DESPACHO Considerando o julgamento da questão referente ao Tema 1.074/STJ (RESP 1.896.526/DF), nos termos do que determina o art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos as partes, em 10 (dez) dias, para eventual manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora